Tribunal: TJMT
Processo: 1023099-36.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023099-36.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), WILSON CARLOS NUNES - CPF: 691.177.481-00 (APELANTE), ERICA VENTURA STROBEL - CPF: 934.403.671-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA RECONVENÇÃO. HUPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS (ART. 98, 6o DO CPC). MULTA DO ART. 3o, § 6o, DO DECRETO-LEI No 911/1969. ALIENAÇÃO PREMATURA DO BEM. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Wilson Carlos Nunes contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e parcialmente procedente a reconvenção ofertada pelo recorrente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal centra-se em três pontos: (I) aplicação da multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/1969, ante a alienação prematura do bem pelo credor fiduciário; (II) indenização por danos morais em razão da apreensão ilegal do veículo; e (III) concessão da justiça gratuita ao recorrente.

III. Razões de decidir

3. A notificação extrajudicial encaminhada ao devedor fiduciante apresentou inconsistências, não sendo suficiente para configurar a constituição em mora. Tal irregularidade foi reconhecida em agravo de instrumento, ensejando a revogação da liminar de busca e apreensão e a determinação de restituição do bem.

4. A alienação do veículo pelo credor fiduciário antes do trânsito em julgado da decisão judicial que ordenou a sua devolução configura violação ao art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/1969, ensejando a incidência da multa de 50% sobre o valor financiado, devidamente atualizado.

5. Quanto ao pleito indenizatório, a condenação ao pagamento da multa supramencionada é suficiente para recompor os prejuízos do recorrente, não havendo comprovação de dano moral autônomo passível de indenização.

6. O pedido de justiça gratuita foi indeferido, sendo deferido apenas o parcelamento das custas processuais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação parcialmente provido para condenar a parte apelada ao pagamento da multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/1969, equivalente a 50% do valor financiado, em razão da alienação indevida do bem antes do trânsito em julgado da decisão que determinou sua devolução, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "1. A alienação do bem apreendido pelo credor fiduciário antes do trânsito em julgado da decisão que ordena sua devolução enseja a aplicação da multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/1969. 2. A multa supracitada é suficiente para recompor os danos suportados pelo devedor fiduciante, afastando a necessidade de condenação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 6o; CPC/2015, art. 85, § 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.994.381.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação
interposto por
Wilson Carlos Nunes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, que reconheceu a invalidade da constituição em mora e declarou a quitação do contrato com garantia fiduciária, mas afastou a condenação do Apelado ao pagamento de danos morais e multa (ID 27222936).

O Apelante sustenta que a sentença merece reforma, pois o juízo de origem incorreu em equívoco ao: (I) deixar de aplicar corretamente a multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/1969, uma vez que o bem foi indevidamente retido e posteriormente alienado pelo credor, mesmo após decisão judicial determinando sua devolução; (II) não condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, apesar do constrangimento sofrido pelo Apelante em razão da apreensão ilegal do veículo; e (III) indeferir o pedido de gratuidade de justiça sem a devida análise das provas anexadas, as quais demonstram sua hipossuficiência.

Diante disso, requer a reforma da sentença para condenar o Apelado ao pagamento da multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/1969, à indenização por danos morais e para conceder os benefícios da justiça gratuita, ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas processuais (ID 272229371).

A parte recorrida contrarrazoou o recurso, rechaçando todos os argumentos aventados no apelo (ID 272229396).

O pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido, mas concedido o parcelamento das custas processuais (ID 273875883).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo tem como objeto a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Busca e Apreensão ajuizada contra a Recorrente e parcialmente procedente a reconvenção que ofertou.

Na origem, a
Ação de Busca e Apreensão
, com pedido de tutela de urgência,
foi ajuizada por

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
, em desfavor de
Wilson Carlos Nunes
, em razão de inadimplemento da Cédula de Crédito Bancária no
20038105488
, com alienação fiduciária, datada de 15/09/2021, no valor de
95.742,30 (noventa e cinco mil, setecentos e quarenta e dois reais e trinta centavos)
, a ser pago em 54 parcelas, para aquisição de um veículo FIAT, Toro Freedom 1.8 16V, 2019, preto, placa QUW9E74, Renavam 001207342383, Chassi 98822611BLKC89639 (ID 272228412 e 272228417
).

A busca e apreensão foi, liminarmente, deferida e devidamente cumprida, sendo objeto de agravo de instrumento interposto pela parte requerida (devedor fiduciante), cujo julgamento determinou que a parte autora (credor fiduciário) restituísse o veículo apreendido, em razão da invalidade da constituição em mora (ID 272228430,
272228430
e
272228872
).

Após a revogação da liminar de busca e apreensão em sede recursal, a parte autora, ora Recorrida, não procedeu à devolução do bem no prazo estabelecido pelo juízo
a quo
, ocasião em que foi determinado o bloqueio do valor correspondente ao bem, com base na tabela FIPE, para repasse à parte requerida, ora recorrente (ID 272228878).

A parte requerida, ora Recorrrente, apresentou contestação e reconvenção na ação (ID
272228442
), o que foi devidamente impugnado pela parte autora.

Sobreveio, então, sentença que julgou improcedente a ação e parcialmente procedente à reconvenção, nos seguintes termos:

“(...)
Vistos, etc.

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., devidamente qualificado nos autos ingressou com a presente Ação de Busca e Apreensão, contra WILSON CARLOS NUNES, objetivando a concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final, em face da alienação fiduciária proveniente da– CCB n. Operação de n° 527560324 e Aditivo de Renegociação no 595921710, firmado entre as partes n° (id. 157693058/ 157693061).

Alegou que a parte requerida tornou inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 24/01/2024, requerendo a concessão de liminar para ao final torná-la em definitivo, com procedência da ação. Instruiu seu pedido com documentos de id. 157693050 /id. 157693066.

A liminar foi concedida nos termos da decisão de id. Núm. 159655204 e devidamente cumprida no id. 160507815. (...)

A questão do afastamento de mora, um dos requisitos para interposição da ação, já restou dirimida no RAI do id n. 169151393, onde foi provido o recurso reconhecendo ausência primeiro requisito (probabilidade do direito do autor), portanto inexiste requisito legal para propositura da ação, como vemos no julgado:

“Forte nesses argumentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por Wilson Carlos Nunes, para reconhecer a nulidade da notificação extrajudicial e indeferir o pedido liminar de busca e apreensão. Por conseguinte, julgo prejudicado o recurso de Agravo Interno interposto.”

É requisito essencial para a ação de busca e apreensão, a existência da alienação fiduciária e a comprovação de mora. No caso em tela, conforme v. Acórdão este último inexistiu, impondo o não acolhimento do pedido inicial. (...)

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo com Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão e NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, ante o reconhecimento da não configuração da mora consoante de id. 169151393, mantendo o AUTOR na posse do bem, declarando quitado o contrato anunciado na inicial com a liberação do valor vinculado aos autos em favor da requerida. Via de consequência Julgo procedente em parte a Reconvenção, apenas para condenar o autor na sucumbência, com fulcro nos dispositivos acima. (...)”

Inconformado, o Recorrente sustenta (1) a necessidade de aplicação da
multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/1969, porque o veículo, após retido, não foi devolvido, mesmo após decisão judicial com tal determinação; (II) direito à indenização por danos morais, em virtude do constrangimento sofrido em decorrência da apreensão ilegal do veículo; e (III) a concessão de justiça gratuita, porque demonstrada sua hipossuficiência financeira.

Primeiramente, insta consignar que o
pedido de justiça gratuita já foi analisado e indeferido
, sendo concedido o parcelamento das custas processuais.

Superada essa questão, passa-se à apreciação da pretensão recursal.

A matéria controvertida reside na constituição em mora do devedor e nas consequências da retenção indevida do bem pela Instituição Financeira, ora Recorrida.

Da minudente análise dos autos, observa-se que a notificação extrajudicial encaminhada pelo Recorrido apresentava inconsistências, sendo insuficiente para caracterizar a constituição em mora do devedor, ora Recorrente. Tal irregularidade foi devidamente reconhecida em sede de agravo de instrumento, o que resultou na revogação da decisão liminar de busca e apreensão e na determinação de devolução do bem ao Apelante.

Todavia, a parte recorrida não restituiu o bem dentro do prazo estabelecido, sendo necessária a conversão do seu valor em indenização pecuniária com base na Tabela FIPE, cuja quantia fora devidamente repassada a parte requerida, ora recorrente.

No que se refere à aplicação da multa de 50% do valor financiado
quando o credor fiduciário aliena o bem apreendido antes do trânsito em julgado da decisão, há respaldo legal para sua imposição.

Com efeito, o artigo 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/1969 estabelece que:

“(...) Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...)

§ 6o Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado. (...)”

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a citada multa tem por objetivo
"a recomposição de prejuízos causados pelo credor fiduciário em razão da ação de busca e apreensão injustamente proposta contra o devedor fiduciante"
. Assim, para a aplicação da multa equivalente a 50% do valor originalmente financiado, é necessária a sentença de improcedência da ação de busca e apreensão, bem como a alienação prematura do bem (
REsp 1.994.381
).

Dentro desse contexto, reconhecida a improcedência da ação e verificada a retenção indevida do bem, a conduta da Recorrida (credora fiduciária) configura afronta ao dispositivo legal mencionado, sendo, portanto, cabível a aplicação da penalidade.

No que se refere
à indenização por danos morais
, não lhe assiste melhor sorte.

Conforme bem destacado pelo magistrado,
"a indenização somente é cabível quando restarem comprovados os pressupostos legais, quais sejam: o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade"
, o que não restou demonstrado nos autos.

Ademais, salvo em situações excepcionais, os eventuais prejuízos suportados pelo devedor fiduciante, como no caso em exame, já se encontram abrangidos pelo valor da multa imposta, razão pela qual não se justifica a cumulação com indenização por danos morais.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
, interposto por Wilson Carlos Nunes,

para
condenar
a parte Apelada ao
pagamento da multa prevista no artigo 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/1969
, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor financiado, em razão da alienação indevida do bem antes do trânsito em julgado da decisão que determinou sua devolução, mantendo os demais termos da sentença.

No tocante ao pedido de justiça gratuita,
ratifico o entendimento do juízo de origem
, mantendo o
parcelamento das custas processuais
, conforme já deferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025